Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-11.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021277-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GILSON FRANCISCO LOPES - CPF: 469.048.751-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DOS SERVIÇOS APÓS PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PLANO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - RESTABELECIMENTO DA LINHA POR LIMINAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA - BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

A suspensão indevida do serviço de telefonia, por vários dias, acarreta o dever da concessionária de indenizar, sobretudo se não houve solução administrativa para o problema.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o restabelecimento dos serviços de telefonia, interrompidos indevidamente e condenar a parte promovida em danos morais no importe de R$ 3.000,00, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido constante na ação e o faço para:

1 –
DETERMINAR
que a reclamada restabeleça a prestação de serviço de telefonia referente a linha móvel nº 65- 99295- 6899, caso ainda não realizado.

2 -
CONDENAR
a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

- Mantenho a liminar deferida.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55.” (Sic).

A parte promovente, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença para majorar a fixação de danos morais no importe de R$ 10.000,00, haja vista que a referida linha ficou suspensa por mais de 50 (cinquenta) dias, o que gerou impacto negativo e prejuízos a sua profissão de pintor.

Requereu o provimento do recurso para majorar a condenação em danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida.

A parte promovida, nas razões recursais, pugna pela improcedência da presente demanda eis que o objeto da lide não caracteriza danos morais indenizáveis, assim como sua conduta não pode ser considerada ilícito civil, se tratando de mero dissabor.

Requereu a reforma da sentença para improcedência da condenação por danos morais e alternativamente a redução do
quantum
fixado em sentença.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifico que houve o bloqueio indevido dos serviços de telefonia da parte promovente em 03/12/2019 um dia após requerer a alteração de seu plano, conforme protocolos (n. 2019961997373, n. 2019957686974, n 20191004373360 e n. 20191004409782) declinados na exordial, os quais não foram impugnados pela parte promovida, ora Recorrida.

A promovida apenas alega que os fatos não passaram de mero dissabor e que a linha não fora bloqueada, sem contestar especificamente os diversos protocolos acostados pelo promovente.

Além disso, apenas houve o desbloqueio dos serviços após liminar deferida nestes autos, de modo que caracterizada a falha na prestação dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio indevido de linha telefônica, sem solução administrativa, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

Portanto, restando comprovada que houve falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes, sobretudo porque a linha ficou suspensa por mais de 50 (cinquenta) dias.

Entendo que o recurso da promovente deve ser parcialmente provido, sendo o valor fixado majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em obediência aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovente e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020